Tribunal: TJES
Processo: 0003800-63.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003800-63.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO:
WALTER MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO
.
INTERESSE DE AGIR.

VALORES
MÍNIMOS
PARA JUDICIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1. A existência de meios extrajudiciais para cobrança do crédito tributário com valores mínimos não pode ser imposta à Fazenda Pública, como uma condição prévia para o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, por inexistência de fundamento legal.

2. Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a estabelecer que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

3. A própria Lei Municipal nº 3.889/2015, utilizada como fundamento da sentença, prescreve em seu § 3º, I, Artigo 10, que a desistência da ação judicial não deverá ser requerida quando ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança de débito, sendo que, no caso, não foi adotado o meio administrativo de cobrança porque o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o Município não possui meios para realizar o protesto fora do Estado.

4. Denota-se que a intervenção Judiciário importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, ademais, o direito de ação do Município de Aracruz/ES.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0003800-63.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ
APELADO: WALTER MARTINS DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE ARACRUZ/ES
,

em face da r. sentença a fls. 12/13, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Público e Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
WALTER MARTINS DE OLIVEIRA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Aracruz interpôs recurso de apelação a fls. 15/20, aduzindo a necessidade de prosseguimento da execução fiscal, visto que o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz/ES ainda não possui meios de realizar o protesto fora do Estado, o que inviabiliza a adoção do meio administrativo de cobrança.

Aduz a impossibilidade do Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o argumento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, destacando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso,
“a fim de que seja anulada a r. sentença recorrida, com o regular prosseguimento da execução fiscal para recuperação dos créditos tributários
”.

A sentença ora recorrida julgou extinta a execução fiscal originária, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por entender o Magistrado
a quo
que não há interesse de agir, bem como está ausente o binômio necessidade/utilidade, nos seguintes termos:

[...] O Decreto Municipal nº 34.649, publicado em 10/09/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, além de fixar um mínimo para propositura de ação fiscal, prevê a desistência de créditos já constituídos quando abaixo deste valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), senão vejamos:

Art. 5° - Fica a Procuradoria-Geral do Município de Aracruz autorizada a desistir das Ações de Execução Fiscal ajuizadas pelo Município, cujo débito principal seja igualou inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Já o § 20 do mesmo artigo diz:

§2° - Nos casos em que houver a desistência, descrita no caput do presente artigo, a Procuradoria-Geral do Município e deverá prosseguir na cobrança da dívida, atualizada e acrescida de eventuais despesas legais, pelos meios administrativos permitidos, como o protesto do título em cartório.

No presente caso, conforme já exposto, o débito, objeto da presente demanda, está abaixo do mínimo previsto para o ajuizamento de ação fiscal.

A meu ver, manter o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pelo descompasso entre o custo e o beneficio demandado.

Assim, o caminho a trilhar é o da extinção sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, vez que, não há dúvidas de que ausente está o binômio necessidade/utilidade. Importante ressaltar que a extinção da presente execução não trará nenhum prejuízo ao erário, bem como qualquer violação que acarretará a macular a indisponibilidade do bem público, pois o § 2º acima, deixa claro que a sustação da cobrança judicial não importará em inexigibilidade do crédito, podendo o mesmo dar prosseguimento na via administrativa ou aguardar atingir o montante mínimo redigido em Decreto.

Todavia, como é cediço, a existência de meios extrajudiciais para cobrança do crédito tributário não pode ser imposta à Fazenda Pública como uma condição prévia para o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, por inexistência de fundamento legal.

Nesse sentido, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5.º, XXXV, da Constituição Federal, a estabelecer que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

Como se não bastasse, a própria Lei Municipal nº 3.889/2015, frise-se, utilizada como fundamento da sentença, prescreve em seu § 3º, I, Artigo 10
1
que a desistência da ação judicial não deverá ser requerida quando ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança de débito.

No caso, como asseverado pela Municipalidade, não foi adotado o meio administrativo de cobrança, porque o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o Município não possui meios para realizar o protesto fora do Estado.

Neste contexto, verifica-se a utilização de premissa equivocada no julgado com a afirmativa de que
“
a extinção da presente execução não trará nenhum prejuízo ao erário”
, sendo que a intervenção do Judiciário acaba por restringir o direito de ação do Município de Aracruz/ES.

Os fundamentos declinados na sentença recorrida -
“
o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pelo descompasso entre o custo e o beneficio demandado” –
muito embora louváveis não podem ser impostos pelo Judiciário, sob pena de violação da separação e da harmonia entre os Poderes.
Ademais, a referida Lei Municipal dispensa a judicialização quando o valor do crédito for inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES)
2
, o que não é o caso dos autos.
A matéria, aliás, já foi objeto de decisão proferida, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.
6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no Art. 543-B, § 3º, do CPC." (RE 591.033, Relatora: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010).

Nesse cenário, impõe-se observar, na espécie, a orientação assumida por esta E.Corte, prestigiada no aresto colacionado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 5º DECRETO 34.649. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.
Da leitura do art. 5º do Decreto Municipal 34.649, não verifico a imperatividade interpretada pelo juízo de 1º grau. 2. Isso porque, entendo que o caso em tela configura situação em que o legislador concebeu discricionariedade ao Chefe do Poder executivo para a prática do ato administrativo, no qual positivou a faculdade da Administração Pública em executar quantias iguais ou inferiores que 3.000,00 (três mil reais), mas não trouxe a desistência nesses casos como obrigatória. 3. Se utilizar do Poder Judiciário para exigir interpretação diversa à norma municipal implica em invasão de competência do Executivo, haja vista o Judiciário não deter poder típico e capacidade para saber, determinar e impor ao Município de não cobrar valores que, a rigor, pertencem à sociedade, pois isso se dá por meio da administração pública que analisa suas necessidades econômicas. Precedentes STJ. Súmula 452 STJ. 4. Verifico ainda que, conforme arguido pela municipalidade, o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o convênio existente para cobrança via protesto abarcar somente os contribuintes com endereço dentro do Estado, não sendo possível a cobrança do crédito pelos meios administrativos. 5. Portanto, cabe ao Procurador Geral do Município o juízo de conveniência e oportunidade a respeito da extinção das execuções fiscais de pequenos valores, de modo que, tratando-se de ato discricionário administrativo, a atuação do Judiciário se mostra dispensável no caso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, de maneira que e extinção do processo pelo juízo a quo não foi acertada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110066351, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso, e o faço para, cassando a respeitável sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à origem, para que tenha regular prosseguimento o feito executivo.
Sem majoração de honorários em grau recursal, tendo em vista que não fixados na sentença recorrida.

É como voto.

1
§ 3º A desistência não deverá ser requerida, quando: (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

I - ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança do débito; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

2
Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença, não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES), desde que observados os seguintes requisitos cumulativos: (Redação dada pela Lei nº
4261
/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)